Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716440-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LAIS RIBEIRO ROCHA AGRAVADO: LUCIANO MOREIRA RODRIGUES, PATRICIA BEZERRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA LAIS SILVA RIBEIRO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0704399-67.2021.8.07.0020, mantida após embargos de declaração, que reconheceu fraude à execução (art. 792, IV, CPC) em razão de alienação de bens com o intuito de frustrar a quitação imediata do débito em discussão e, em consequência, desconstituiu os negócios jurídicos referente à alienação de veículo Amarok e de imóveis situado em Águas Claras e em Vicente Pires (Id 226901397 e 230663139 - origem). Em suas razões recursais, expõe, em síntese, que adquiriu dos executados LUCIANO MOREIRA RODRIGUES e PATRÍCIA BEZERRA RODRIGUES o imóvel situado em Águas Claras/DF (Mat. 197.486), cuja alienação foi desconstituída pela decisão ora recorrida. Suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por vício de fundamentação (art. 489, §1o, IV e VI, CPC e art. 93, IX, CF), ante a mera repetição de fundamentos já utilizados em decisão anteriormente tornada sem efeito, sem qualquer manifestação quanto à sua prévia alegação no sentido de que o negócio jurídico foi realizado antes da constituição da obrigação exequenda, durante a fase de conhecimento, anterior ao trânsito em julgado, de modo a acarretar cerceamento de defesa. Discorre sobre os institutos da fraude contra credores e da fraude à execução, traçando as diferenças no procedimento processual e nas consequências jurídicas. Argumenta ter havido error in procedendo, uma vez que a anulação do negócio jurídico, em verdade, deveria observar o procedimento da fraude contra credores pleiteado pelos exequentes (e não da fraude à execução), de modo a exigir propositura de ação específica, o que não ocorreu. Sustenta a inexistência de fraude à execução porquanto ausente qualquer prova de má-fé dos adquirentes, tampouco prévia averbação da demanda na matrícula do imóvel, além de o negócio ter sido realizado anteriormente ao trânsito em julgado e à fase de cumprimento de sentença, em atenção à Súmula 375 do STJ. Destaca que a ação de conhecimento teve trânsito em julgado em 31/08/2021 enquanto que a escritura pública foi datada de 19/11/2020, em que pese averbada apenas em 28/10/2021, não havendo observância aos requisitos legais para a fraude à execução (art. 792, CPC). Assevera que as propostas de acordo apresentadas pelos executados não conduzem, por si só, à fraude à execução. Reforça que a suposta fraude à execução exige a análise de existência de alienação de bens após a citação/intimação do devedor efetuada no âmbito da execução/cumprimento de sentença. Esclarece que à época da alienação o imóvel consistia apenas em um terreno vazio, com posterior edificação de um prédio composto por 13 unidades residenciais com recursos próprios, já alienados a terceiros adquirentes de boa-fé mediante cessões de direito, estando ocupado por diversas famílias que compõe a Associação dos Moradores Residencial Zero Dois, o que inviabiliza o desfazimento do negócio jurídico sob a ótima fática e social. Consigna que a manutenção da decisão gerará insegurança jurídica e violação a direitos de terceiros de boa-fé, além de beneficiar os agravados dos investimentos e benfeitorias realizadas. Defende não deter mais qualquer direito real ou obrigacional sobre o imóvel objeto da controvérsia, a afastar sua legitimidade passiva e responsabilidade patrimonial. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal, ante o risco de dano grave e de difícil reparação oriundo da irregular desconstituição do negócio jurídico por fraude à execução, além de atingir diversos terceiros atualmente moradores no local. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; subsidiariamente, para afastar a fraude à execução por ausência dos pressupostos legais; ou ainda, para reconhecer sua ilegitimidade por não possuir atual responsabilidade sobre o imóvel objeto da lide, cujos direitos possessórios já foram transferidos para terceiros, atuais moradores. Preparo recolhido (Id 71206295). É o relatório do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise sumária, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não se evidencia. Isso porque depreende-se da decisão agravada que o prosseguimento do feito que a apreciação do pedido de penhora e leilão do bem ora objeto de discussão, restou condicionada à preclusão da própria decisão agravada, o que por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso. Confira-se a parte final do decisum: “Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para apreciação do pedido de penhora e hasta pública dos bens” (ID 226901397 – origem). Nesse quadro, não se verifica urgência a amparar a concessão de suspensão aos efeitos da decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora